Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-29.2019.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001316-29.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (EMBARGADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), LETICIA ANDRESSA PACHECO - CPF: 046.387.931-77 (EMBARGADO), EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 482.126.951-15 (EMBARGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EDENILTON BALBINO COSTA - CPF: 531.369.771-49 (EMBARGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (EMBARGANTE), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (EMBARGANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), LETICIA ANDRESSA PACHECO - CPF: 046.387.931-77 (EMBARGANTE), EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 482.126.951-15 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EDENILTON BALBINO COSTA - CPF: 531.369.771-49 (EMBARGANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (EMBARGADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS DE DOIS DOS EMBARGANTES, PORQUANTO INTEMPESTIVOS E, DE OUTRO LADO, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO TERCEIRO INSURGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE DOIS EMBARGANTES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INDEVIDO EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DO TERCEIRO EMBARGANTE.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos por 3 embargantes contra acórdão que rejeitou as preliminares de nulidade arguidas pela defesa em apelação criminal e, no mérito, negou provimento a dois dos apelos e deu parcial provimento ao terceiro, apenas para reajustar a quantidade de dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de contradição e omissão, bem como avaliar a tempestividade de um dos recursos interpostos.

III. Razões de decidir

3.
Não Conhecimento por Intempestividade:

Não se conhece do recurso conjuntamente ajuizado por dois dos Embargantes, fora do prazo legal de 02 (dois) dias.

4.
Ausência de Vícios (Mérito):
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de dois Embargantes
não conhecido,
por intempestividade. Recurso do terceiro Embargante conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): EDENILTON BALBINO COSTA

EMBARGANTE(S): DAYANN SILVA DO NASCIMENTO

EMBARGANTE(S): LETÍCIA ANDRESSA PACHECO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
EDENILTON BALBINO COSTA
,
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETÍCIA ANDRESSA PACHECO
em face do v. acórdão proferida por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos dos recursos de apelação n.o 0001316-29.2019.8.11.0025, com o objetivo de suprir alegadas omissões, sanar contradições e, por via de consequência, obter a reforma do julgado com atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado, prolatado em sessão de
07/04/2026
e publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
14/04/2026
, julgou os recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
EDENILTON BALBINO COSTA
,
LETICIA ANDRESSA PACHECO
,
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
Ezequiel Moreira de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática de
lavagem de capitais
em contexto de esquema de sonegação fiscal estruturado por meio de empresas-fantasma, incursionando
LETICIA
e
DAYANN
também nas penas cominadas ao delito de
associação criminosa
.

No julgamento do apelo, esta Câmara, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva quanto ao delito de associação criminosa
(art. 288 do CP) em relação a
LETICIA
e
DAYANN
;
rejeitou as preliminares
arguidas pelas defesas
; e, no mérito,
desproveu
os recursos de
LETICIA
,
DAYANN
e
Ezequiel
; ao tempo em que
deu parcial provimento
ao recurso de
EDENILTON
, apenas para readequar a pena de multa, estendendo tal providência aos demais sentenciados, no moldes do art. 580 do CPP.

No que toca ao recurso ministerial, este órgão fracionário
deu parcial provimento
ao apelo, para cassar o perdão judicial concedido ao colaborador
Alexsandro de Souza Silva
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para análise do mérito da imputação e, em caso de condenação, elaboração da dosimetria da pena, antes da realização da substituição premial.

Nas recursais disponíveis no ID 361363864,
EDENILTON BALBINO COSTA
sustenta a ocorrência de
múltiplas
omissões
e
contradições
no acórdão embargado
, cujo saneamento, na intelecção defensiva, conduziria à modificação do
decisum
.

Em síntese,
EDENILTON
alega que o acórdão foi
omisso
, no que toca à análise das preliminares por ele levantadas, pois o Colegiado teria se limitado a afastá-las de maneira genérica, valendo-se de fundamentação
per relationem
, ou seja, sem efetivo enfrentamento das nulidades arguidas, em violação à regra disposta no art. 315, §2.o, IV, do CPP.

Cumulativamente, sustenta que o aresto foi
omisso
ao manter a pena de perdimento de bens e valores, pois teria se furtado de analisar provas documentais que, segundo a defesa, mostrariam a origem lícita e a natureza alimentar dos ativos do recorrente; ao que acrescenta ainda o argumento de que o acórdão
se omitiu
ao considerar o confisco como efeito automático da condenação, sem se atentar que perdimento acarreta risco de sufocamento econômico de uma empresa ligada ao embargante.

Em vertente sucessiva, assevera que a decisão colegiada foi
omissa
ao deixar de analisar a tese defensiva de inépcia da exordial acusatória e de circunstanciar as condutas imputadas ao réu no tempo e no espaço; bem como
se omitiu
de enfrentar a tese de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro, por carência de elemento objetivo (crime antecedente) e subjetivo (dolo) na conduta.

Aduz a existência de
contradição
na dosimetria da pena, pois o Colegiado teria recrudescido a pena-base com esteio em elementos ínsitos ao próprio tipo penal.

Por fim, aponta ocorrência de
omissão
, pois o aresto absteve-se de analisar a tese defensiva de nulidade, por quebra da cadeia de custódia, e de examinar a documentação bancária e elementos financeiros que corroborariam a versão do réu.

Com arrimo nessas assertivas,
EDENILTON
busca o saneamento dos vícios alardeados, conferindo-se efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação outrora interposto.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 361910885,
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETÍCIA ANDRESSA PACHECO sustentam a ocorrência de
contradição interna
e
omissão
no acórdão embargado, especificamente no que tange à dosimetria da pena, pois, embora o órgão julgador tenha reconhecido a prescrição do delito de associação criminosa (art. 288, CP), deixou de indicar de forma clara a inaplicabilidade da respectiva pena e de elucidar mais pedagogicamente que a reprimenda remanescente, doravante, consiste apenas naquela decorrente do crime não prescrito de lavagem de capitais (art. 1.o,
caput
, da Lei n.o 9.613/98).

Deste modo, na intelecção dos embargantes, haveria
“uma dissonância entre o reconhecimento da prescrição e a manutenção tácita da pena anteriormente fixada”
, pois seria
“juridicamente obrigatória a readequação da pena, considerando apenas o crime remanescente, no caso, a lavagem de capitais”
, motivo pelo qual buscam o acolhimento dos presentes declaratórios, para reajustar as penas que lhes foram aplicadas, considerando exclusivamente o crime remanescente.

Ao final de seus respectivos arrazoados, os 03 (três) embargantes
prequestionam
a matéria controvertida ora em debate, para fins de eventual interposição de Recursos Excepcionais às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 365910855, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos aclaratórios, aduzindo a inexistência das pechas alardeadas pelos embargantes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
E
LETICIA ANDRESSA PACHECO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame dos pressupostos recursais precede, necessariamente, qualquer incursão no mérito dos embargos, pois a ausência de um requisito de admissibilidade obsta o conhecimento do recurso, tornando prejudicada a análise das alegações de fundo. Dentre os pressupostos objetivos de admissibilidade, a
tempestividade
ocupa posição de destaque, porquanto o sistema processual penal brasileiro, fundado nos princípios da segurança jurídica e da preclusão, não tolera a perpetuação indefinida da instabilidade das decisões judiciais.

Neste contexto, é evidente que os embargos de declaração opostos por
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETICIA ANDRESSA PACHECO

não
devem ser conhecidos
, ante sua
intempestividade
.

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração
sujeita-se ao prazo de 02 (dois) dias para interposição
, contados da data da publicação do acórdão tido como de ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, os recursos de apelação dos ora embargantes foram julgados pela Terceira Câmara Criminal na
sessão assíncrona – Plenário Virtual
, de
07 a 09/04/2026
, ao passo que o respectivo acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em
13/04/2026
(segunda-feira), portanto, considerou-se publicado no dia seguinte, isto é,
14/04/2026
(terça-feira).

Sendo assim, o termo inicial do prazo para interposição dos embargos (
dies a quo
) operou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação, qual seja,
15/04/2026
(quarta-feira), com encerramento (
dies ad quem
) em
16/04/2026
(quinta-feira).

No entanto, os recorrentes
DAYANN
e
LETICIA
somente vieram a opor os presentes embargos de declaração em
22/04/2026
(quarta-feira), ou seja,
após o escoamento do prazo legal
.

Destaque-se que a intimação realizada através do Diário Oficial em
14/04/2026
abrangia, dentre seus destinatários, justamente os apelantes
DAYANN
e
LATICIA
e seu respectivo patrono, Dr. Etevaldo Cleverson Cancio Balbino (OAB-MT n.o 18.827), que assina os aclaratórios opostos a destempo.

Outrossim, não obstante o d. causídico alegue que os declaratórios seriam
tempestivos em virtude da suspensão dos prazos processuais, decorrente do Feriado Nacional de Tiradentes
, esclareço que o feriado em questão e o ponto facultativo que o precedeu ocorreram
21/04/2026
(terça-feira) e
20/04/2026
(segunda-feira), respectivamente, ou seja,
muito depois do término do prazo para oposição dos embargos
, encerrado na quinta-feira antecedente (
16/04/2026
).

Em outras palavras, a suspensão ou prorrogação de prazo em razão de feriado somente opera efeitos quando o feriado recai dentro do período de contagem ou no último dia do prazo, sendo insuficiente para tanto a mera existência de feriado futuro, na semana seguinte ao término do prazo recursal já escoado.

A tentativa de dilatar o prazo recursal mediante a invocação de um feriado que sequer se insere no interregno de contagem revela, com a devida vênia, uma construção argumentativa que não encontra amparo no ordenamento processual penal. O art. 798, §3.o, do CPP estabelece que, quando o dia do vencimento cair em domingo ou feriado, o prazo ficará prorrogado até o dia útil imediato. Todavia, essa regra pressupõe que o feriado coincida com o último dia do prazo, o que não ocorre na espécie, pois o prazo se encerrou em
16/04/2026
, dia útil, sem qualquer impedimento.

Portanto, os embargos de
DANYANN
e
LETÍCIA
são
intempestivos
e, por conseguinte,
não devem ser conhecidos
, impondo-se salientar que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
.

Isto porque, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, que teria deixado de subtrair, do cômputo total de pena, a reprimenda do crime declarado prescrito (associação criminosa).

No entanto, a simples leitura da decisão colegiada, e a própria lógica jurídica do instituto da prescrição punitiva, deixam claro que, ao pronunciar a prescrição retroativa do crime de associação criminosa, em favor de
DAYANN
e
LETÍCIA
, o Colegiado também decretou a exclusão de
todos
os efeitos da condenação prescrita (art. 288, CPP), remanescendo assim, por conseguinte, tão somente a sanção imposta em decorrência do delito não prescrito de lavagem de capitais (art. 1.o, Lei n.o 9.613/98).

A propósito, colho trechos pertinentes do acórdão reprochado:

“Ademais, em que pese os acusados
LETÍCIA
e
DAYANN
tenham sido condenados também pela prática de lavagem de dinheiro, em concurso material de crimes (art. 69, CP), a regra do art. 119 do Código Penal preconiza que ‘
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
’.
Logo, considerando que a pena definitiva imposta na sentença pelo delito de

associação criminosa quedou-se no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
(ID 255752410 - Pág. 34/37), o aludido quantum é que deve servir como base de cálculo do prazo prescricional, o qual, na espécie, é de 04 (quatro) anos, a teor da escala insculpida no art. 109 do Código Penal (...). Partindo dessas premissas, e considerando os marcos interruptivos do prazo prescricional previstos no art. 117 do Código Penal (...)
entre os referidos marcos interruptivos transcorreu lapso temporal de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie
. (...). À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (ex vi do art. 61 do CPP), de ofício

DECLARO extinta a punibilidade dos réus LETICIA ANDRESSA PACHECO e DAYANN SILVA DO NASCIMENTO, especificamente no que toca ao delito de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288, CP), ante a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
, na modalidade RETROATIVA, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, e art. 119, todos do Código Penal e art. 577, parágrafo único, do CPP, julgando PREJUDICADOS os pleitos recursais dos referidos apelantes quanto àquele delito”.
(Trechos do acórdão impugnado ID 359522863).

Em outras palavras, tendo sido explicitamente pronunciada a prescrição punitiva do delito de associação criminosa (art. 288, CPP) e declarada extinta a punibilidade de
DAYANN
e
LATÍCIA
no que tange a este delito, é evidente a impossibilidade estatal de executar a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão que lhes havia sido imposta em decorrência de tal infração penal, remanescendo, pois, a pena decorrente do delito não prescrito de lavagem de dinheiro.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração conjuntamente opostos por
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETICIA ANDRESSA PACHECO
, dada sua manifesta
intempestividade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto aos embargos de declaração opostos por
EDENILTON BALBINO COSTA
, o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva contradição ou omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos aludidos aclaratórios.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante alega que o acórdão teria afastado as preliminares defensivas mediante
fundamentação
per

relationem
, sem agregar fundamentos próprios
, incorrendo em
omissão
violadora do art. 315, §2.o, IV, do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegação
não
encontra respaldo na realidade processual.

Com efeito, a leitura do voto-condutor revela que a preliminar arguida pela defesa de
EDENILTON
– especificamente a
nulidade dos atos praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT
– foi objeto de análise extensa, fundamentada e autônoma, com desenvolvimento de raciocínio jurídico próprio, invocação de precedentes dos Tribunais Superiores e aplicação da teoria do juízo aparente às circunstâncias concretas do caso.

O acórdão dedicou seção específica ao tema, intitulada
“Preliminar de Nulidade por Incompetência do Juízo Anterior, Situado em Juína/MT”
, na qual o Colegiado examinou detalhadamente a dinâmica processual, a superveniência dos elementos que revelaram a competência especializada da 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, a ratificação dos atos pelo juízo competente nos termos do art. 108, §1.o, do CPP, e a preclusão da alegação por não ter sido suscitada nas alegações finais, conforme exige o art. 571, II, do CPP.

A técnica da
fundamentação
per relationem
, quando empregada, consiste na remissão a fundamentos anteriormente expendidos, sem qualquer acréscimo argumentativo.
Não é isso que se verifica no acórdão embargado
, que construiu fundamentação própria, articulada e suficiente para o enfrentamento das preliminares.

O fato de o julgador
não ter exaurido cada um dos argumentos individualmente deduzidos pela defesa
não configura omissão
, pois o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP, não impõe ao magistrado o dever de responder argumento por argumento, bastando que a motivação apresentada seja suficiente para demonstrar as razões do convencimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao reconhecer que o órgão judicante não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente, contanto que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

A propósito:

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017).

Em outra vertente, a defesa sustenta que o acórdão teria sido
omisso

ao decretar o perdimento de forma genérica
, sem analisar a natureza lícita da receita auferida pelo embargante, oriunda de contrato de arrendamento de Posto de Combustíveis, o que poderia gerar inclusive prejuízo econômico ao terceiro arrendatário, que é alheio aos autos e, portanto, não poderia ser alcançado pelo confisco.

Neste ponto,
tampouco existe falha a ser sanada
.

A uma
, porque a questão relacionada ao Mandado de Segurança n.o 1015783-71.2019.8.11.0000 e ao bloqueio dos valores do arrendamento constitui matéria que não integrou o objeto do recurso de apelação julgado pelo acórdão embargado, nem foi suscitada nas razões recursais de
EDENILTON
como questão autônoma a ser decidida naquele momento processual.

Como se sabe,
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento” do recurso anterior
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões recursais
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos prévios
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“2.
No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração, o
Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021).

Não destoa o posicionamento deste e. TJMT:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

A duas
, porque o mandado de segurança mencionado pelo embargante
EDENILTON
(PJE n.o1015783-71.2019.8.11.0000) havia sido impetrado pelo corréu
Dayann Silva Do Nascimento
, que alegava ser ele o legítimo proprietário do posto de combustíveis e destinatário dos pagamentos feitos pelo arrendatário, o que
esmaece a legitimidade postulatória do ora embargante
.

A três
, porque o Mandado de Segurança 1015783-71.2019.8.11.0000 foi examinado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT em
09/12/2019
, oportunidade em que o referido órgão fracionário
extinguiu o
mandamus
sem resolução do mérito
, por não verificar ilegalidade na determinação de que os pagamentos fossem depositados pelo arrendatário do posto na conta do juízo – e não diretamente ao então impetrante
Dayann
–, ante os demonstrativos de que o estabelecimento comercial foi adquirido com dinheiro ilícito.

A quatro
, porque, ao
manter a pena de perdimento (confisco) decretada na sentença
, o Colegiado sequer ingressa na questão relacionada às eventuais receitas lícitas auferidas pelo sentenciado,
limitando-se a confirmar a condenação do réu ao perdimento equivalente aos valores por ele “branqueados”
(R$ 381.300,00), por se tratar de
efeito automático da própria condenação pelo delito de lavagem de capitais
, nos moldes do art. 91, II, do Código Penal.

A propósito, a Câmara fez constar que, em relação ao delito de lavagem de capitais, existe previsão específica na legislação de regência, isto é, no
art. 7.o, inciso I, da Lei n.o 9.613/1998
, cuja redação estipula como
efeito automático
da condenação a
perda
, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual –,
de
todos
os bens, direitos e
valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes tipificados naquele diploma normativo
.

Deveras, como bem pontuado na decisão colegiada, a documentação bancária e a prova oral judicialmente produzida convergem para atestar que o recorrente
EDENILTON
, imbuído com a intenção de ocultar ou dissimular a utilização de tais valores, recebeu e movimentou, pelo menos, R$ 381.300,00 provenientes de prévia infração penal (crime tributário de sonegação de ICMS), de maneira que
era mesmo de rigor a manutenção da reprimenda de confisco, nos exatos moldes estipulados pelo juízo
a quo
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do v. acórdão recorrido:

“In casu, extrai-se da sentença que o juízo a quo invocou o aludido dispositivo legal (art. 7.o, I, Lei n.o 9.613/98) para decretar o confisco, em favor do Estado de Mato Grosso, de importância equivalente a R$ 381.300,00 e, neste particular tocante, a r. sentença deve ser ratificada. As provas carreadas ao feito, notadamente
a documentação bancária e a prova oral judicialmente produzida, convergem para atestar que o recorrente EDENILTON, imbuído com a intenção de ocultar ou dissimular a utilização de tais valores, recebeu e movimentou, pelo menos, R$ 381.300,00 provenientes de prévia infração penal (crime tributário de sonegação de ICMS)
.

Tanto é assim que, nesta instância ad quem, EDENILTON teve sua condenação mantida pelo delito de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1.o, §1.o, II, da Lei n.o 9.613/1998 (Fato 09 da denúncia), conforme exposto no item n.o 2 deste acórdão. Ademais,
há fortes indícios de que o recorrente chegou a reinserir os referidos valores de origem espúria no Sistema Financeiro lícito, mediante transações bancárias que sucederam o fato-crime
. Por apego à clareza, impõe-se destacar que
não se está aqui a falar de valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pela infração, de que trata o art. 387, IV, do CPP
, o qual realmente exige pedido expresso acusação e depende de instrução probatória, conforme bem apontado pela i. defesa nas razões recursais, e sequer foi fixado na sentença recorrida.
Na espécie, trata-se de verdadeira pena de perdimento enquanto decorrência automática da própria condenação pelo delito de lavagem de dinheiro, a qual já pressupõe, por sua própria essência, a presença de nexo de causalidade entre o montante branqueado e a conduta criminosa
. (...). Logo, não há o que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em desproporcionalidade do decreto de confisco. Por derradeiro,
consigne-se que, uma vez comprovado que o apelante branqueou, pelo menos, R$ 381.300,00 provenientes de infração penal, é irrelevante que tal numerário não tenha sido eventualmente objeto de medidas assecuratórias ou constrições cautelares no curso da investigação ou do processo
. Isto porque,
o art. 91, §1.o, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 12.694/2012, possibilita que seja decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime
, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. (...)”
. (Trecho do acórdão embargado no ID 359522863).

Outrossim, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar a
inépcia da denúncia, por ausência de delimitação temporal precisa das condutas que lhe foram atribuídas
, argumentando que a imputação genérica violaria o princípio da ampla defesa.

Também aqui
não se verifica a omissão apontada
. O acórdão embargado examinou detalhadamente a materialidade e a autoria do crime de lavagem de capitais imputado a
EDENILTON
, descrito no
Fato 09
da denúncia, com indicação precisa das datas das transações bancárias –
09, 10 e 17 de outubro de 2017
–, dos valores envolvidos –
R$ 381.300,00
–, da
conta bancária utilizada
– n.o 167258, do Banco Bradesco,
agência 1458
, em nome da empresa
Terra Comércio de Cereais LTDA
–, e da empresa remetente –
WM Material de Construção
.

A denúncia, conforme transcrita no próprio acórdão, descreveu com suficiente precisão as condutas atribuídas ao embargante, individualizando-as no tempo e no espaço.

A alegação de imputação genérica e de responsabilidade penal objetiva constitui, em sua essência, uma tentativa de rediscutir o mérito da condenação, que foi regularmente apreciado pelo Colegiado com base no conjunto probatório produzido nos autos. O
acórdão foi categórico ao afastar a tese de ausência de dolo
, fundamentando a conclusão condenatória em elementos externos objetivos –
o recebimento de vultosa quantia de empresa admitidamente fictícia, a movimentação imediata dos valores para outras contas, visando ocultação etc
.

O embargante alega também que o acórdão foi omisso porque
não enfrentou as teses de carência de dolo específico
(
animus ocultandi
) e de
ausência de crime antecedente à lavagem
.

Sem razão
.

O acórdão embargado dedicou extensa e aprofundada análise à questão do dolo na conduta de
EDENILTON
, examinando as particularidades fáticas que evidenciam o
elemento subjetivo do tipo:

i)
o recebimento de R$ 381.300,00 oriundos de empresa admitidamente fictícia (WM Material de Construção);
ii)
a movimentação imediata dos valores pelo réu, logo após o aporte em sua conta;
iii)
a apresentação de três versões contraditórias dadas pelo embargante ao longo da persecução penal;
iv)
e o depoimento judicial do corréu colaborador
Alexsandro de Souza Silva
, que confirmou o conhecimento de
EDENILTON
acerca da origem ilícita dos ativos e a efetiva participação do ora embargante no esquema de sonegação fiscal que antecedia a lavagem.

O acórdão foi explícito ao consignar que
“as provas são categóricas e convergem para demonstrar que
EDENILTON
usou a conta bancária de sua empresa (Terra Comércio de Cereais) para receber, movimentar e transferir as quantias provenientes de prévio crime de sonegação fiscal”
.

Quanto à
validade da sonegação fiscal como crime antecedente à lavagem de capitais
, o acórdão também se pronunciou de modo expresso e fundamentado, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais que reconhecem a
plena aptidão do crime tributário para figurar como infração penal antecedente ao branqueamento de capitais
, nos termos da Lei n.o 9.613/1998, com a redação dada pela Lei n.o 12.683/2012.

O acórdão registrou, com precisão, que
“a despeito do entendimento diverso da d. defesa, filio-me ao entendimento de que é possível que a sonegação fiscal figure como infração penal que precede o delito de lavagem de capitais”
.

Outrossim, o embargante sustenta que
o acórdão teria sido
omisso
ao não apreciar a farta documentação contábil, fiscal e bancária encartada nos autos
, que demonstraria a licitude das operações e a existência de atividade empresarial real.

Tal assertiva, no entanto,
não configura omissão nos termos do art. 619 do CPP
. O acórdão embargado examinou o conjunto probatório produzido nos autos e formou seu convencimento com base nos elementos que reputou suficientes e relevantes para a demonstração da autoria e da materialidade do crime de lavagem de capitais.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP, não impõe ao julgador o dever de analisar individualmente cada documento encartado nos autos, bastando que a motivação apresentada seja suficiente para demonstrar as razões do convencimento.

A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela que resulta da ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que o juiz deveria ter apreciado, e não a omissão quanto a cada elemento probatório individualmente considerado.

Ademais, a pretensão do embargante de ver reapreciados os documentos que, em sua visão, demonstrariam a licitude das operações constitui, em sua essência, uma tentativa de rediscutir o mérito da condenação pela via inadequada dos embargos de declaração.

O acórdão formou seu convencimento com base em
extrato bancário
,
comprovantes de transferência
,
cópias de cheques
,
depoimento judicial do colaborador
e nas
contradições das versões apresentadas pelo próprio embargante ao longo da persecução penal
.

A discordância quanto ao peso atribuído a cada elemento probatório não configura omissão do julgado
. Não há omissão a ser suprida neste ponto.

O embargante sustenta também que o acórdão teria incorrido em contradição na dosimetria da pena, ao manter a exasperação da pena-base com fundamento nas
consequências
do crime, o que configuraria
bis in idem
, por utilizar elementares do próprio tipo penal como circunstância judicial desfavorável.

Também aqui
não se verifica a contradição interna que autoriza os embargos de declaração
. O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão da dosimetria, dedicando-lhe seção específica, e concluiu que a exasperação das consequências do crime foi devidamente fundamentada no
elevado valor branqueado
–
superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) considerando todos os réus –, no
prejuízo expressivo ao erário estadual, decorrente da sonegação de ICMS que precedeu a lavagem
, e na
sofisticação do esquema criminoso
.

O acórdão foi explícito ao consignar que
“o tipo penal de lavagem de capitais não exige, para sua configuração, que os desdobramentos do crime sejam absolutamente danosas ou que o volume de transações realizadas seja elevado. Tais circunstâncias, portanto, desbordam dos reflexos ordinários do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base”
.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é sempre interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si. Não é isso que se verifica no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente e harmônica entre a análise das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base.

A discordância do embargante quanto ao método de dosimetria adotado pelo Colegiado não configura contradição interna do julgado, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, que não pode ser remediado pela via dos embargos de declaração. Não há contradição a ser sanada neste ponto.

Por fim, quanto à suposta omissão na análise da tese defensiva de nulidade por quebra da cadeia de custódia, esclareça-se que tal tese sequer foi arguida nas razões da apelação de
EDENILTON
e, como já dito, mostra-se inviável a ampliação de causas de pedir em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam ao papel de “segunda apelação”.

A tentativa de introduzir, pela via dos embargos de declaração, tese jurídica que não foi deduzida no recurso de apelação constitui utilização manifestamente inadequada do instrumento aclaratório. Os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão embargada, e não a ampliar o objeto do julgamento com questões que não foram submetidas ao Colegiado na fase recursal própria.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
ou
contradição
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas por
EDENILTON
,
no mérito, impõe-se
rejeitar
seus aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETICIA ANDRESSA PACHECO
, em razão de sua
intempestividade
, ao tempo em que conheço e
NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração manejados por
EDENILTON BALBINO COSTA
, por não estarem presentes os vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026